Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-74.2020.8.11.0017
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000962-74.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SUZYE KELEN MONTEIRO LOUREIRO - CPF: 838.252.662-49 (RECORRENTE), PAULA CRISTINA PAIVA APOLINARIO - CPF: 888.702.002-72 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 883.253.772-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (1o VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (2o VOGAL): PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR DO VOTO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA; ACOMPANHO O VOTO QUANTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – TARIFA BANCÁRIA - DESCONTO INDEVIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS - PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE – IMPROVIDO O RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

1. A Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou
tarifas
em remuneração aos serviços prestados, desde que haja previsão no contrato.

2. Diante da ausência de previsão contratual, a parte requerida não comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Desconto indevido na conta
bancária
da parte reclamante

por serviço não contratado, o
que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4.

Dano moral “in re ipsa”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo.

5.

O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. No tocante aos danos materiais, a parte recorrida faz
ju
s à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7.
Reforma parcial da sentença para determinar a restituição em dobro.

8.

Recursos conhecidos, parcialmente provido o recurso da parte reclamante e

improvido o recurso da parte reclamada.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Tratam-se de recursos inominados interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para determinar que a parte reclamada se abstenha de cobrar/descontar a tarifa bancária
sub judice,
condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenar a parte reclamada a restituir

na forma simples
a quantia de
R$ 1.437,99 (mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), “com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada desembolso (art. 389 do CC)”.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrapartida, a parte reclamante deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal (apesar de devidamente intimada).

A parte reclamante (em seu Recurso Inominado) pleiteia a restituição em dobro dos descontos indevidos.

Já a parte reclamada em suas contrarrazões requer a improcedência do Recurso Inominado da parte reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Acedo ao fundamento do voto condutor no ponto da ausência de contratação e o cabimento da restituição em dobro.

Por outro lado, a rigor, a mera cobrança indevida, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral e passível de indenização.

Para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, dentre outras. Assim, dependerá da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, há de ser calibrado pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

Não é o caso.

Em leitura da inicial e seus documentos, a parte autora não indica elemento diferencial, muito menos comprova uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade da parte autora, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à sua paz e dignidade.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INTERESSE DE AGIR JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1251544/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Mesmo sentido, nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.o c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013688-88.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Aliás, vê-se que os valores foram descontados em conta por extenso período, sem que a parte evidencie conduta repressiva, o que recrudesce o quadro pela ausência de maiores repercussões. Os descontos se efetivaram ao longo de considerável período e não há demonstração de outras medidas, o que converge com a teoria
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), relacionada na boa fé objetiva que grassa a relação contratual, ou seja, deve o credor evitar o agravamento dos danos resultantes daquele descumprimento.

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo, em parte, da i. Relatora, a fim de dar parcial provimento ao recurso da instituição e afastar o dano moral. Acompanha a voto quanto ao parcial provimento do recurso da parte autora.

Por consequência, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023